Tribunal: CARF
Processo: 13971.901062/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.901062/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.621 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
SANTA RITA INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
PER/DCOMP. CSLL. DIREITO CREDITÓRIO. DISCUSSÃO. RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
DUPLICIDADE
DE
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO.
Restando comprovada a suficiência do direito creditório pleiteado, deve
prevalecer a homologação da compensação em discussão, ante a constatação
de duplicidade de débitos informados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-98.675, de 02 de setembro
de 2021, pela 10a Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.901062/2012-47
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
39885.21732.260210.1.3.03-0041, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de CSLL
apurado no exercício de 2010.
Por meio de despacho decisório eletrônico, o direito creditório pleiteado foi
reconhecido integralmente, entretanto, em razão de sua insuficiência para a
compensação de todos os débitos informados pelo Sujeito Passivo, a DCOMP
23230.07604.220310.1.3.03- 3233 foi homologada apenas em parte, e as DCOMPs
09234.54726.311011.1.3.03-6660,
09424.63266.071211.1.3.03-3308
e
13715.38652.220410.1.3.03-7233 foram não homologadas, conforme se vê abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada
de documentos, na qual alega e requer que:

Assim, como se verifica, Como se verifica, há cinco declarações de compensação
indicada na folha inicial do Despacho Decisório, e-fl. 50.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

No entanto, o anexo do Despacho Decisório demonstra que a Recorrente pleiteou
a homologação de seis declarações de compensação, e-fls. 53-54. São elas:
DCOMP No: 39885.21732.260210,1.3,03-0041 Situação: homologada
DCOMP No: 09352.23738.190310.1.3.03-0913 Situação: homologada
DCOMP No: 23230.07604.220310.1.3.03-3233 Situação: homologada
parcialmente
DCOMP
No
13715.38652.220410.1.3,03-7233
Situação:
não
homologada
DCOMP
No:
09234.54726.311011.1,3.03-6660
Situação:
não
homologada
DCOMP
N°:
09424.63266.071211.1.3.03-3308
Situação:
não
homologada
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou o recurso voluntário, em 25.08.2020, e-
fls. 68-69, discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando
mencionar que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade. Relativamente aos
fundamentos de fato e de direito aduziu que:
“I - Dos Fatos
A recorrente foi lançada através de Despacho Decisório originou-se da realização de
auditoria interna nos PER/DCOMP, nas quais os créditos foram confirmados em sua
totalidade referente CSLL no valor de R$ 122.011,78 .
II – Do Mérito A Receita Federal em seu despacho decisório demonstra as Declarações
de Compensação não foram homologadas totalmente.
A impugnante para comprovar que os créditos reconhecidos e disponível conforme
Despacho Decisório no valor de R$ 122.011,78, demonstra as compensações efetuadas:
1. Compensação Perd/Comp n. 39885.21732.260210.1.3.03.0041Valor Utilizado nesta
Declaração Valor de R$ 51.346,00 Restando um Saldo de R$ 72.142,28.
2. Compensação Perd/Comp n. 23230.07604.220310.1.3.03-3233 Valor Utilizado nesta
Declaração Valor de R$ 52.703,60 Restando um Saldo de R$ 19.438,60.
3. Compensação Perd/Comp n. 13715.38652.220410.1.3.03-7233Valor Utilizado nesta
Declaração Valor de R$ 1.447,14 Restando um Saldo de R$ 17.991,54.
4. Compensação Perd/Comp n. 09234.54726.311011.1.03.6660Valor Utilizado nesta
Declaração Valor de R$ 6.702,42 Restando um Saldo de R$ 11.289,12 5. Compensação
Perd/Comp n. 09234.63266.071211.1.3.03-3308Valor Utilizado nesta Declaração Valor
de R$ 2.787,39 Restando um Saldo de R$ 8.501,73.
A vista de todo o exposto, espera e requer a impugnante que seja acolhida a presente
impugnação para fim de assim ser decidido homologando a PER/DCOMP”.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

Observa-se que os códigos de receita, os períodos de apuração, os vencimentos e
os valores são os mesmos, indicando a necessidade de uma análise mais acurada pela
Unidade
Preparadora, no que tange à duplicidade de débitos.
Ocorre que, neste contexto, considerando o acórdão de piso e os argumentos
trazidos em sede recursal, esta Tuma entendeu por, observando-se que os códigos de receita, os
períodos de apuração, os vencimentos e os valores são os mesmos, indicando a necessidade de
uma análise mais acurada pela Unidade Preparadora, no que tange à duplicidade de débitos, em
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência (Resolução no 1003-000.332, de
02/09/21 (fls. 120 a 125) à DRF de origem, com a finalidade de reverificação da suficiência do
valor do direito creditório utilizado para compensar os débitos informados nas Declarações de
Compensação.
Na sequência, às e-fls. 141-142, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no
5.040/2022 nos seguintes termos:
“Sr. Contribuinte,
Pela Resolução CARF no 1003-000.332, de 02/09/21, o processo em referência foi
baixado em diligência, à Unidade Local, com a seguinte determinação:
Diante do exposto, e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à DRF de origem, com a finalidade de reverificação da suficiência do
valor do direito creditório utilizado para compensar os débitos informados nas
Declarações de Compensação.
Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados, devendo a Recorrente ser cientificada dos procedimentos referentes
à diligência efetuada e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a
respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a
ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes (inciso LV, do art. 5o, da
Constituição Federal e art. 35, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
2. No Recurso Voluntário apresentado por V. Sa, ao CARF, limita-se a demonstrar,
DCOMP a DCOMP (5), o quanto de crédito foi utilizado em cada uma delas, mas sem
contemplar todas as DCOMPs conexas com o mesmo crédito, que são seis, não cinco.
Não considerou a DCOMP 09352.23738.190310.1.3.03-0913, e, pelo que nela consta,
utilizou crédito, no valor de R$ 51.878,73, naquela compensação. A demonstração que
fez, então, é falha.
3. Verificou-se também, na análise feita às compensações realizadas, que a DCOMP
09352.23738.190310.1.3.03-0913 e a 23230.07604.220310.1.3.03-3233, compensam
débitos de mesmo tipo, valor e PA.
3.1 – Contudo, consultada a DCTF do PA em que tais débitos foram apurados
(fev/2010), verifica-se que a informação que nela foi posta, com relação à sua
quitação, que a parte informada como compensada (total ou parcial), teve a
compensação feita apenas pela DCOMP 23230.07604.220310.1.3.03-3233.
3.2 – Diante desta constatação, das duas uma, ou a confissão dos débitos em
DCTF foi feita, em princípio, pela metade, ou uma das DCOMPs compensou
débitos em duplicidade.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

3.3 – A compensação de débitos em múltiplas DCOMPs, pelo que está
normatizado, não é vedada, e compensar um débito que não tenha sido
confessado em DCTF, também não representa qualquer problema para a sua
realização e análise, mesmo porque, a DCOMP constitui confissão e dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do débito compensado (art. 74, §
6o, da Lei no 9.430/96).
4.Assim, tendo em vista o art. 156 da IN RFB no 2.055/2021, fica V. Sa intimado a, no
prazo de 20 dias contados do recebimento deste: a) pronunciar-se quanto à falha
apontada no item 2, acima; b) na hipótese de que conclua pela ocorrência de equívoco
(total ou parcial) na compensação realizada por qualquer das DCOMPs citadas, afirmá-
lo; e, c) e se, confirmado o equívoco, pretender que a compensação seja desconsiderada,
no todo ou em parte, informar em que DCOMP tal compensação foi feita, e em que
proporção é indevida, bem como apresente provas, por registros contábeis, de qual é o
valor efetivamente devido.
A falta de atendimento ao presente, no prazo dado, implica considerar-se que cometeu
equívoco na demonstração que fez no Recurso Voluntário, e que, portanto, não há
reparos a fazer na decisão proferida pelo Despacho Decisório eletrônico no 019126042”.
Respondendo ao Termo de Intimação Fiscal no 5.040/2022 (e-fls. 141-142), a
Recorrente às e-fls. 152 assim manifestou-se:
“1. O presente Termo de Reintimação Fiscal originou-se da realização de auditoria
interna pela Resolução CARF no 1003- 000.332, de 02/09/2021 o processo em
referencia foi baixado em diligência à unidade Local.
2.
Erroneamente
a
empresa
a
Empresa
apresentou
DCOMP
09352.23738.190310.1.3.03-0913
e
a
23230.07604.220310.1.3.03-3233
onde
compensou os mesmos débitos quando o correto seria apenas APRESENTAR A
DCOMP N.
23230.07604.220310.1.3.3.03-3233, onde está quitada os débitos total de IRPJ e CSLL
PIS e COFINS.
3. Valores de IRPJ 02/2010 R$ 32.320,52 e CSLL Valor R$ 18.533,08 débitos estes
confessados em DCTF e vinculadas as compensações em anexo.
4. Como houve apresentação de duas DCOMP sendo uma indevidamente apresentada,
espero solucionado com a devida explicação esperamos ter atendido a presente
Reintimação Fiscal”.
Assim, em cumprimento à Resolução no 1003-000.332, de 02/09/21 (fls. 120 a
125), a Unidade de Origem, prestou as informações às e-fls. 225-227.
A Recorrente teve ciência da Informação Fiscal de-fls. 225-227, através de
abertura de mensagem em sua Caixa Postal Eletrônica na data de 13/07/2022 (e-fls. 229),
contudo a mesma não se pronunciou sobre as conclusões obtidas pela DRF, após análise dos
documentos quedou-se inerte.
É o relatório.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado aqui, os presentes autos versam acerca da discussão sobre
direito creditório oriundo de Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 1998. Por meio de
despacho decisório eletrônico, crédito pleiteado foi reconhecido integralmente, entretanto, em
razão de sua insuficiência para a compensação de todos os débitos informados pelo Sujeito
Passivo, a DCOMP 23230.07604.220310.1.3.03-3233 foi homologada apenas em parte, e as
DCOMPs
09234.54726.311011.1.3.03-6660,
09424.63266.071211.1.3.03-3308
e
13715.38652.220410.1.3.03-7233 foram não homologadas.
A Recorrente aduziu que o Despacho Decisório reconheceu Saldo Negativo de
CSLL de R$ 122.011,78 e que este valor, atualizado pela taxa SELIC, seria suficiente para a
homologação de todas as PER/DCOMPs e requereu a revisão.
No acórdão de piso, assim constou:
“Sem razão a Impugnante.
Como demonstra o anexo do Despacho Decisório, reproduzido abaixo, o crédito
reconhecido, no valor de R$ 122.011,78, mesmo atualizado, não foi suficiente para a
homologação de todas as compensações pleiteadas pelo Contribuinte. Vejamos:
1) DCOMP 39885.21732.260210.1.3.03-0041 - Crédito original de R$ 50.507,58
(atualizado para R$ 51.346,00 e utilizado para quitar os débitos de 32.640,26 e
18.705,74):

2) DCOMP 09352.23738.190310.1.3.03-0913 - Crédito original de 51.543,86
(atualizado para 52.703,60 e utilizado para quitar os débitos de R$ 32.320,52, R$
18.533,08, R$ 330,00 e R$ 1.520,00):
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

Portanto, do crédito reconhecido pelo Despacho Decisório, no valor de R$ 122.011,78,
foi utilizado para as duas compensações acima o valor de R$ 102.051,44 (50.507,58 +
51.543,86), restando ainda R$ 19.960,34 (valores originais).
Esse saldo de crédito, atualizado para 20.409,44, foi suficiente para quitar apenas parte
dos débitos indicados na DCOMP 23230.07604.220310.1.3.03-3233, como se verifica
abaixo:

Portanto, apesar do crédito pleiteado pelo Contribuinte ter sido integralmente
reconhecido e atualizado pela taxa SELIC, foi suficiente apenas para homologar
totalmente
as
DCOMPs
39885.21732.260210.1.3.03-0041
e
09352.23738.190310.1.3.03-0913, sendo homologada parcialmente a DCOMP
23230.07604.220310.1.3.03-3233
e
não
homologadas
as
DCOMPs
09234.54726.311011.1.3.03-6660,
09424.63266.071211.1.3.03-
3308
e
13715.38652.220410.1.3.03-7233.
Assim, nenhum reparo merece o Despacho Decisório”.
No recurso voluntário, de acordo com a Recorrente os créditos reconhecidos no
Despacho Decisório foram suficientes para homologar as declarações de compensação
apresentadas e que os dados da Perd/DComp analisada são iguais aos dados da Per/Dcomp no
23230.07604.220310.1.3.03-3233, essa sim considerada na análise pela Recorrente. Apenas os
números de processos de cobrança indicados são diferentes.
Esta Turma concluiu que, de fato, poderia ter ocorrido mesmo a cobrança em
duplicidade dos débitos em questão e converteu o julgamento do recurso voluntário em
diligência, Resolução no 1003-000.332, de 02/09/21 (fls. 120 a 125), à Unidade de Origem, que
prestou as informações às e-fls. 225-227, nos seguintes termos:
“O CARF, pela Resolução no 1003-000.332, de 02/09/21 (fls. 120 a 125), baixou o
presente processo em diligência, com a seguinte determinação (fl. 120):
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de origem, com a
finalidade de reverificação da suficiência do valor do direito creditório utilizado
para compensar os débitos informados nas Declarações de Compensação.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

2. O presente processo trata da análise de seis DCOMPs, tendo como inicial a
39885.21732.260210.1.3.03-0041, ao processo anexas, de fls. 16 a 49 e 135 a 140, pelas
quais foram compensados diversos débitos, no total de R$ 167.690,15, utilizando
crédito relativo a saldo negativo da CSLL apurado em 31/12/09, pelo lucro real anual.
2.1 - Feito o processamento eletrônico da compensação, foi emitido o Despacho
Decisório eletrônico no 019126042, de 01/03/12 (fls. 50 a 54), homologando
parcialmente a compensação, ao argumento de que o crédito, reconhecido na sua
totalidade, não havia sido suficiente para a compensação de parte dos débitos.
3. Mantida aquela decisão, pelo Acórdão DRJ/RPO no 14-98.675, de 30/09/19 (fls. 59 a
62), o contribuinte, irresignado com ela, compareceu ao processo com o Recurso
Voluntário, de fls. 68 a 69, reafirmando a correção da compensação, listando as
compensações e o quanto teria consumido de crédito em cada uma delas, mas omitindo
a DCOMP 09352.23738.190310.1.3.03-0913, DCOMP esta pela qual compensou
débitos em tudo iguais aos compensados na DCOMP 23230.07604.220310.1.3.03-3233.
3.1 - Os débitos compensados por ambas as DCOMPs são os a seguir listados.

3.2 - O CARF detectou a falha e a referiu em seu Acórdão, de fls. 123 a 124, colando,
inclusive, o demonstrativo dos débitos de cada uma daquelas DCOMPs. Por essa razão,
baixou o processo em diligência.
4. Não se encontrando, nem na DCTF, nem na DIPJ/2011, confirmação para o total de
débitos compensados por aquelas duas DCOMPs, mas apenas para os compensados por
uma delas, expediu-se o Termo de Intimação Fiscal no 5.040/2022 (fls. 141 a 142),
expondo ao contribuinte a omissão referida no item 3, acima, em seu Recurso
Voluntário, e solicitando-lhe para que se pronunciasse a respeito, bem como, em
concluindo pela ocorrência de equívoco (total ou parcial) na compensação realizada por
aquelas duas DCOMPs, o apontasse, informando em que DCOMP tal equívoco foi
cometido, apresentando provas, neste caso, dos valores efetivamente devidos, através de
registros contábeis.
5. Em atendimento, apresentou a resposta, à fl. 152, acompanhada dos documentos, de
fls. 153 a 165.
5.1 – Pelo Razão consolidado, à fl. 153, comprova que, para o PA 02/2010, os débitos
de estimativas de IRPJ e CSLL estão limitados a R$ 32.320,52 e R$ 18.533,08,
respectivamente. Esta informação está corroborada pelas informações constantes na
DIPJ/2011 (fls. 177 e 184).
5.2 – Quanto aos débitos de COFINS-5856 e PIS-6912, nos valores de R$ 1.520,00 e
R$ 330,00, limitou-se a apresentar cópia da DCTF, informação esta já existente nos
sistemas da RFB. Entretanto, dados os valores envolvidos, não se vê razão para mais
comprovações.
6. Comprovado que, pela DCOMP 23230.07604.220310.1.3.03-3233, o contribuinte
compensou débitos que já se encontravam quitados pela DCOMP
09352.23738.190310.1.3.03-0913, é de se concluir que são indevidos os débitos
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.621 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.901062/2012-47

compensados pela segunda DCOMP, agora controlados no processo
13971.901372/2012-94.
6.1 - Feita a constatação acima, procedeu-se ao cálculo da compensação,
desconsiderando os débitos da DCOMP 23230.07604..., por eles se concluindo pela
suficiência do crédito para a compensação total dos demais (fls. 218 a 224).
Assim, dando-se por respondida a questão posta pelo CARF, qual seja, de que a
compensação realizada pela DCOMP 23230.07604.220310.1.3.03-3233, constitui
duplicidade da realizada pela DCOMP 09352.23738.190310.1.3.03-0913, dá-se ciência
do presente Relatório de Diligência Fiscal ao contribuinte para que, querendo, se
manifeste, no prazo de 30 dias contados da ciência”.
A Recorrente, embora devidamente intimada, não se opôs a análise, quedando-se
inerte e não se manifestando quanto às conclusões apresentadas na Informação Fiscal.
Portanto, de acordo com as informações da Unidade de Origem, restou
comprovado que, pela DCOMP 23230.07604.220310.1.3.03-3233, a Recorrente compensou
débitos que já se encontravam quitados pela DCOMP 09352.23738.190310.1.3.03-0913, é de se
concluir que são indevidos os débitos compensados pela segunda DCOMP, agora controlados no
processo 13971.901372/2012-94, concluindo pela suficiência do crédito para a compensação
total dos demais (fls. 218 a 224).
Assim, o certo é que a compensação realizada pela DCOMP
23230.07604.220310.1.3.03-3233,
constitui
duplicidade
da
realizada
pela
DCOMP
09352.23738.190310.1.3.03-0913. Logo, assiste razão à Recorrente em seu recurso voluntário,
visto que entendo corretos os resultados da diligência, tendo em vista que foi realizada de forma
imparcial.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento ao Recurso
Voluntário sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 241
DF CARF MF
Original